Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706253-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MSO - INDUSTRIA DE PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA COSTA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSO INDUSTRIA DE PRODUTOS OTICOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em desfavor de MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA COSTA ME (processo n. 0728986-21.2018.8.07.0001), que indeferiu o pedido de negativação da executada em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator